Tribunal: TJSP
Processo: 2136534-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que não considerou a agravante consumidora, não invertendo o ônus da prova. Relação de consumo entre as partes não verificada. Teoria Finalista Mitigada que se aplica ao caso. Ausência e hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da autora. Veículo furtado que não era patrimônio integrante do acervo da empresa, mas sim objeto à futura venda. Relação de insumo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que não considerou a agravante consumidora, não invertendo o ônus da prova. Relação de consumo entre as partes não verificada. Teoria Finalista Mitigada que se aplica ao caso. Ausência e hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da autora. Veículo furtado que não era patrimônio integrante do acervo da empresa, mas sim objeto à futura venda. Relação de insumo. Jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.